Tribunal: TJDFT
Processo: 0734047-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734047-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE MENEZES DE OLIVEIRA APELADO: DIOGO ROCHA DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte ALEXANDRE MENEZES DE OLIVEIRA (requerido) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em seu desfavor por DIOGO ROCHA DE MORAIS (autor), julgou procedente o pedido. Nas razões do apelo, o recorrente requer seja deferida a gratuidade de justiça. (ID 74095793). Por meio do despacho de ID 74483330, esta Relatoria determinou “a intimação da parte apelante ALEXANDRE MENEZES DE OLIVEIRA facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso”. O Apelante não apresentou documentos e não recolheu o preparo, deixando transcorrer in albis o prazo para cumprimento da diligência judicial, conforme certidão de ID 74884603. É o relato do necessário. DECIDO. De partida, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, ante o silêncio do postulante que sequer atendeu ao comando judicial supramencionado, devendo arcar com as consequências da sua desídia. Tem-se, portanto, que o requerido não atendeu a determinação judicial e o seu recurso não se encontra acompanhado da comprovação do respectivo preparo. Ora, é cediço que o art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção da apelação de ID 74095793, nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator